Tribunal: TJMT
Processo: 1007699-07.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007699-07.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BERENICE MARIA DA COSTA - CPF: 571.501.411-53 (APELADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO COM IMPLANTE DE STENT DIVERSOR DE FLUXO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária
, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico de embolização com implante de stent diversor de fluxo, imprescindível ao tratamento de idosa acometida de aneurisma cerebral.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.
Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (Id. 51360543) proferida em
ação de obrigação de fazer para cumprir o dever constitucional de prestar serviço/assistência de saúde com pedido de antecipação de tutela específica de urgência ‘inaudita altera pars’
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 51360549).

Não há contrarrazões de Berenice

Maria da Costa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 51662953), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente Embolização com Stent Diversor de Fluxo. Por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de ID. 8326488, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Das Custas e Honorários

Deixo de condenar os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, ‘
verbis
’: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Contudo, condeno o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento, ‘
pro rata
’, dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que ‘havendo condenação ‘
pro rata
’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos’ (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antônio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para Reexame Necessário desta sentença. (Id. 51360543, fls. 5/6).

Berenice Maria da Costa, com sessenta e sete (67) anos de idade, acometida de
aneurisma cerebral (CID 10 I67.1)
, necessita, com urgência, de ser submetido ao procedimento cirúrgico

de
embolização com implante de stent diversor de fluxo
, conforme prescrição médica.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 230, cabeça: “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Os documentos estão a comprovar, expressamente, a necessidade de a idosa ser submetida ao
procedimento cirúrgico

de
embolização com implante de stent diversor de fluxo
:

Angiografias

[...]

Conclusão:
Grande aneurisma cerebral sacular, no segmento comunicante posterior, da artéria carótida interna esquerda
. [...]. (Id. 51360469, fls. 1). [sem negrito no original]

Declaração médica

[...] venho através desta, informar a quem possa interessar que, a sra. Berenice Maria da Costa, 67 anos, está em acompanhamento médico aos meus cuidados.

A paciente citada,
está com diagnóstico documentado de aneurisma gigante parcialmente trombosado em comunicante posterior da artéria cerebral, sendo o diagnóstico passível de correção cirúrgica urgente, inclusive apresentando risco de morte
. [...]. (Id. 513604710). [sem negrito no original]

Declaração médica

Declaro que a Sra. Berenice Maria da Costa, 67 anos, é portadora de grande aneurisma cerebral na artéria carótida esquerda, com indicação de tratamento com Stent Diversor de Fluxo
, não contemplado pelo Sistema Único de Saúde.

Necessita de tratamento com maior brevidade possível, devido ao risco de ruptura do aneurisma e morte
. [...]. (Id. 51360472). [sem negrito no original]

Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar

[...]

20 –
Principais sinais e sintomas clínicos: aneurisma cerebral volumoso
[...].

21 –
Condições que justificam a internação: risco + tratamento
.

22 – Principais resultados de provas diagnósticas (resultados de exames realizados): angiografia.

23 –
Diagnóstico inicial: aneurisma cerebral
.

24 – CID 10 principal: I67.1

[...]

27 –
Descrição do procedimento solicitado: embolização com stent diversor de fluxo
. [...]. (Id. 51360474, fls. 1). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sinop de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de
procedimento cirúrgico de alta complexidade
.

É certo a pretensão era de que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pela autora, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Nada obstante, para a fixação dos honorários levou-se em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

[...] 3.
Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3º e 4º, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8º apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo
.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1792376/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019). [sem negrito no original]

[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo
.

III -
Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$

195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1424719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, o montante fixado em R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020